Tribunal: CARF
Processo: 10907.720988/2018-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2015, 2016
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade do Auto de Infração lavrado por servidor competente, disponibilizado o direito de defesa e com a devida previsão legal para todos os valores lançados.
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea e, do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 02.
Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade são dirigidos ao legislador, não ao aplicador da lei. Conforme a Súmula CARF no 02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10907.720988/2018-12
ACÓRDÃO
3002-003.112 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CEVA FREIGHT MANAGEMENT DO BRASIL LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2015, 2016
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade do Auto de Infração lavrado por servidor
competente, disponibilizado o direito de defesa e com a devida previsão
legal para todos os valores lançados.
MULTA
REGULAMENTAR.
DESCONSOLIDAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista
na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo
cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo
estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no
800/07.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 02.
Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade são dirigidos ao
legislador, não ao aplicador da lei. Conforme a Súmula CARF no 02, o CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.112 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720988/2018-12
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, em
rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Catarina Marques Morais de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira (suplente
convocado), Neiva Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado para exigência tributária
no valor de R$ 10.000,00, referente a multa do artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-Lei no 37 de 18/11/1966, aplicada a agente de carga por deixar de prestar
informação sobre carga transportada, no prazo estabelecido pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB).
Depreende-se da descrição dos fatos e enquadramento legal do auto de infração
que a interessada, na condição de agente desconsolidador de carga, informou a
destempo as informações de desconsolidação das cargas como segue (fl. 22):

Cientificada a folha 28, a interessada apresentou a impugnação tempestiva de
folha 53 a 76, onde alega a descrição dos fatos não está clara e completa. As
ocorrências são oriundas de retificações de informações no sistema. As
informações sempre estiveram a disposição da RFB. Já há decisão com efeito
vinculante no sentido de que alterações e retificações das informações já
prestadas não configuram prestação de informação fora do prazo. Não ocorreu
qualquer dano ao erário. Ainda que as informações tenham sido prestadas
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.112 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720988/2018-12
3
posteriormente, mesmo que fora do prazo, foi realizada antes da lavratura de um
auto de infração, e equivale a uma denúncia espontânea.
Pede pela anulação do auto de infração.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC) julgou
improcedente a impugnação nos termos do Acórdão juntado aos autos.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da impugnação.
Em julgamento realizado pela 3a Turma Extraordinária da 3a Seção, através de
Resolução no 3003-000.359, entendeu-se por bem converter o julgamento em diligência para que
a Delegacia de origem juntasse aos autos os extratos de CE(s) do Siscomex Carga e Detalhes da
Escala listados na planilha anexa ao Auto de Infração, que embasaram a presente autuação.
Realizada a diligência, os extratos e consultas aos dados básicos dos CE ́s mercantes
supracitados, bem como as consultas e extratos das escalas constantes no anexo 1 do auto de
infração foram incluídos no processo, às fls 196/217.
Assim, os autos foram remetidos para julgamento deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa prevista na
alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei
n° 10.833/2003, abaixo transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada ir empresa de transporte internacional,
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.112 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720988/2018-12
4
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga. (Grifado)
E em relação à prestação de “informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute” no Siscomex Carga, para conferir efetividade a referida norma
penal em branco, foi editada a Instrução Normativa RFB 800/2007, que estabeleceu a forma e o
prazo para a prestação das referidas informações.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que integra o
presente Auto de Infração (fls. 02/25), a conduta que motivou a imputação da multa em apreço foi
a prestação da informação a destempo, no Siscomex Carga, dos dados relativos ao conhecimentos
eletrônicos agregados (HBL), vinculado à operação de desconsolidação dos Conhecimentos
Eletrônicos Máster (MBL), conforme explicitado na planilha colacionada abaixo:

Especificamente, no que tange à prestação de informação sobre a conclusão da operação
de desconsolidação, os prazos permanentes e temporários foram estabelecidos, respectivamente, no art.
22, III, e art. 50, parágrafo único, da Instrução Normativa RFB 800/2007, que seguem transcritos:

Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
[...]
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação
de CE a manifesto e de manifesto a escala:
[...]
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de
cargas estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que
permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
[...]
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela
IN RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.112 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720988/2018-12
5
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País. (grifos não originais)
No caso, como a prestação de informações sobre a operação de desconsolidação
ocorreu após o dia 1o de abril de 2009, a recorrente estava obrigada a cumprir o prazo
estabelecido no inciso III, do art. 22 destacado.
A planilha colacionada aos autos, contendo o registro da conclusão das referidas
operações de desconsolidação, evidenciam que as informações foram prestadas pela recorrente
fora do prazo estabelecido no citado preceito normativo, o que caracterizaria a prática da conduta
infracionária em apreço.
Apresentadas essas breves considerações, passa-se a analisar as razões de defesa
suscitadas pela recorrente.
Em relação à alegação de nulidade do Auto de Infração vejamos o que prescreve o
art. 59 do Decreto 70235/72:
Art. 59 São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa;
O Auto de Infração foi lavrado por pessoa competente, no caso o auditor fiscal do
porto alfandegado de escala da embarcação que transportou a carga, sendo que a descrição dos
fatos, a capitulação legal e as provas juntadas ao processo, conforme já abordado acima,
permitem a correta compreensão da acusação que é imposta ao sujeito passivo, não se
verificando qualquer preterição ao direito de defesa da recorrente.
A atividade administrativa é vinculada e obrigatória nos termos do art. 142 do CTN e
havia previsão legal para todos os valores lançados razão pela qual não vislumbro qualquer
nulidade no auto de infração.
Alega a recorrente que se tratam apenas de alterações ou retificações nos referidos
conhecimentos eletrônicos e que as informações iniciais foram prestadas tempestivamente.
No que diz respeito ao Manifesto no 161605078054327, o Transportador lançou o
CNPJ errado da autuada no Siscomex carga. Desta forma, quando se percebeu o
equivoco, diligentemente se Retificou a informação, tempestivamente prestada
no sistema, para fazer constar o CNPJ correto.
Nota-se que em razão da retificação no sistema, o manifesto foi bloqueado, sendo
necessário a solicitação de desbloqueio.
Já para o Manifesto 161505046470202, também verificou-se um erro nas
informações prestadas, sendo necessário a retificação no sistema. Igualmente em
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.112 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720988/2018-12
6
razão da retificação no sistema, o manifesto foi bloqueado, sendo necessário a
solicitação de desbloqueio, o que consequentemente, também impactou na
desconsolidação do CE.
Desta forma, as desconsolidações realizadas foram consideradas intempestivas. O
que é totalmente um equivoco, pois todas as supostas ocorrências são oriundas
de retificações de informações no Sistemas da RFB

Não obstante a planilha anexa ao Auto de Infração, contendo o registro da
conclusão das referidas operações de desconsolidação, verificou-se que não foram colacionados
aos autos os extratos que evidenciassem o motivo do bloqueio dos CE agregados e os Detalhes da
Escala, que costumam embasar as autuações desse tipo.
Realizada a diligência, os extratos e consultas aos dados básicos dos CE ́s mercantes
supracitados, bem como as consultas e extratos das escalas constantes no anexo 1 do auto de
infração foram incluídos no processo, às fls 196/217.
Os extratos colacionados aos autos, contendo o registro da conclusão das referidas
operações de desconsolidação, comprovam que as informações foram prestadas somente no dia
03/03/2015, às 13:17:40 (data/hora da inclusão no Siscomex Carga do conhecimento eletrônico
agregado HBL 161505046470202), portanto, fora do prazo de quarenta e oito horas, com a
redução para rotas e prazos de exceção para vinte e quatro horas, antes da atracação da
respectiva embarcação no Porto de Paranaguá/PR, ocorrida no dia 04/03/2015 às 05:59:00 e no
dia 10/05/2016 as 15:21:23 (data/hora da inclusão no Siscomex Carga do conhecimento eletrônico
agregado HBL 161605083318507), portanto, fora do prazo de quarenta e oito horas, antes da
atracação da respectiva embarcação no Porto de Paranaguá/PR, ocorrida no dia 11/05/2016 às
06:34:00. Logo, fica claramente evidenciado que a recorrente praticou a conduta infracionária em
apreço em ambos os casos.
As alegações de que as informações foram efetivamente prestadas e inexistência de
tipificação da penalidade não procedem. Vale lembrar que, conforme o § 2o do art. 94, do
Decreto-Lei 37/1966, a responsabilidade da ora recorrente por seu ato, descumprimento do prazo
para prestar as informações sobre a operação de desconsolidação da carga, independia da sua
intenção ou culpa e da extensão dos efeitos causados por ele:
Art.94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completa-los.
§ 1o O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.112 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720988/2018-12
7
§ 2o Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
A revogação do art. 45 da IN/SRF 800/07 pela IN 1.473/14 não teve o condão de
eximir que a contribuinte tivesse realizado em prazo adequado a prestação de informações. A
conduta prevista na alínea “e” do inciso IV do art.107 do Decreto-Lei n° 37/1966 permanece,
podendo ocorrer com a edição da IN SRF no 1.473 eventual flexibilização dos controles aduaneiros
legalmente estabelecidos e delegados à Secretaria da Receita Federal, mas não há que se falar em
extinção da penalidade.
Os extratos colacionados aos autos evidenciam que o motivo do bloqueio do CE
agregado foi a inclusão de carga após o prazo ou atracação, ou seja, vinculado a própria operação
de desconsolidação. Não consta nenhuma informação de que se trata apenas de alterações ou
retificações no referido conhecimento eletrônico e que as informações iniciais foram prestadas
tempestivamente.
Assim, não resta qualquer dúvida que a conduta praticada pela recorrente
subsume-se perfeitamente à hipótese da infração descrita nos referidos preceitos legal e
normativo.
Quanto às alegações sobre a incidência de denúncia espontânea, entendo que na
aplicação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/1966, deve-se analisar o conteúdo da “obrigação
acessória” violada. Isso porque nem todas as infrações pelo descumprimento de deveres
instrumentais são compatíveis com a denúncia espontânea, como é o caso das infrações
caracterizadas pelo fazer ou não fazer extemporâneo do sujeito passivo.
Assim, a aplicação da denúncia espontânea às infrações caracterizadas pelo fazer ou
não-fazer extemporâneo do sujeito passivo, no caso a prestação de informação no Siscomex na
forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, implicaria no esvaziamento do
dever instrumental, comprometendo o controle aduaneiro efetuado pela autoridade
administrativa no exercício do seu Poder de Polícia.
Entende-se, portanto, que a denúncia espontânea (art. 138 do CTN e art. 102 do
Decreto-Lei n° 37/1966) não alcança as penalidades exigidas pelo descumprimento de obrigações
acessórias caracterizadas pelo atraso na prestação de informação à administração aduaneira.
No mais, tal matéria se encontra pacificada no âmbito do CARF através da Súmula
CARF no 126, cuja observância é obrigatória pelos Conselheiros em seus julgamentos, conforme
art. 72 do RICARF:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.112 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720988/2018-12
8
nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei
no 12.350, de 2010.
Quanto às alegações da recorrente de eventual violação aos princípios
constitucionais, tais como da razoabilidade e proporcionalidade, respeita a matéria cuja discussão
é estranha à competência deste Colegiado. Com efeito, na via administrativa o exame da lide há
de se ater apenas à aplicação da legislação vigente, sendo descabido pronunciar-se sobre a
validade ou constitucionalidade dos atos legais, matéria que se encontra afeta ao Supremo
Tribunal Federal, como se verifica dos artigos 102, I, “a” e III, “b”, da CRFB, estando pacificada no
âmbito administrativo através da Súmula CARF no 2, a seguir:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Quanto a não comprovação de dano ao erário e a boa fé da recorrente, tais
alegações são estranhas à regra-matriz de incidência da multa pois a responsabilidade
aduaneira-tributária é objetiva, não tendo de se comprovar culpa ou dolo ou a efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato (CTN, art. 136).
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de não conhecer as alegações de inconstitucionalidade, em
rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges

Fl. 230
DF CARF MF
Original